Tribunal: TJDFT
Processo: 0746044-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFLAGRAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA LOCAL. AÇÃO COLETIVA ANTERIORMENTE MANEJADA POR SINDICATO. SERVIDORA PÚBLICA. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À ETAPA COGNITIVA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. TARIFAMENTO LEGAL. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE CRÉDITO NO EXECUTIVO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. DEFINIÇÃO. PENDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A REJULGAMENTO SOB À LUZ DE TESE FIXADA PELO STJ (TEMA 1.170). EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto aperfeiçoada a coisa julgada no pertinente ao pagamento de diferenças salariais a servidores, mas subsistindo recurso de agravo pendente de apreciação no tocante à definição dos parâmetros balizadores do crédito exequendo em ambiente de executivo individual, inclusive em razão da superveniência de fixação de tese acerca da viabilidade de alteração dos critérios de incremento do crédito previsto em título alcançado pela coisa julgada, resplandece a inviabilidade de discussão imediata do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido aos exequentes, notadamente diante da subsistência de anterior determinação de suspensão do executivo.
2. Defronte os encaminhamentos conferidos ao executivo, segundo os quais suspendera-se a remessa dos autos à Contadoria do Juízo por subsistir controvérsia quanto ao montante alcançado pelo crédito exequendo, apreendendo-se que a cominação de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução haveria sido tacitamente suspensa pelo teor dos decisórios, tornando imperativo que, como forma de se extirpar qualquer dúvida acerca da subsistência de aludida cominação, a realização da ressalva, destacando-se que, até a solução definitiva da controvérsia, não ressoa possível apreender-se pela subsistência de excesso de execução, descerrando inviável a condenação da exequente a honorários de sucumbência sob esse prisma.
3. Conquanto aferido que o advogado constituído para o patrocínio do exequente no bojo de cumprimento individual de sentença igualmente patrocinara o ente sindical, na condição de substituto processual, na fase cognitiva da ação coletiva manejada em face da Fazenda Pública da qual emergira o título coletivo em execução, não sobeja possível incluir no executivo individual da sentença coletiva os honorários relativos à fase de conhecimento se estabelecido que o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pelo título executivo coletivo deve incidir, não sobre o valor de cada crédito individual assegurado aos substituídos pelo ente sindical, mas sobre o valor do crédito global alcançado pela condenação coletiva, viabilizando, inclusive, a observância ao tarifamento da verba imposto pelo legislador (§3o do artigo 85 do CPC).
4. Estabelecido pelo título executivo que os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem ter como base de cálculo o valor integral da condenação estabelecida em ação coletiva e observar o tarifamento legal, embora afigurem-se devidos os honorários da fase de conhecimento, dependem da liquidação da ação coletiva no juízo originário para serem exigidos pelo advogado credor, sobejando incabível que os honorários referentes à fase executiva sejam calculados sobre cada crédito individual liquidado em favor dos substituídos pelo ente sindical mediante fixação individualizada.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.